Tribunal: TJDFT
Processo: 0000508-74.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0000508-74.2019.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE LUIS SANTANA OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Considerando a petição de ID 18243217, vale esclarecer que, nos termos do despacho de ID 15213800, este Relator verificou que as mídias contendo os depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal estavam sem áudio, tendo os autos sido remetidos ao Juízo de origem. Em seguida, foi certificado nos autos que as referidas mídias não apresentavam erro quando acessadas nas dependências deste Tribunal, apresentando, contudo, problema no áudio quando acessadas nas residências dos servidores, razão pela qual o serviço de informática orientou que fosse instalado o aplicativo MPC – Media Player Classic (certidão de ID 16723745). Diante de tal informação, houve a tentativa infrutífera de instalação do aplicativo MPC – Media Player Classic, o qual não estava mais disponível, conforme informado no site: https://mpc-hc.org/. Todavia, foi possível acessar as mídias pelo aplicativo VLC Media Player, não tendo sido constatado nenhum problema técnico por este Relator. Diante do exposto, tendo em vista que é possível acessar as mídias constantes dos autos pelo aplicativo VLC Media Player, observa-se que não há nenhum problema técnico a ser sanado, devendo, porém, ser restituído o prazo recursal à Defesa, que deve ter nova vista dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador